Tribunal: TJMT
Processo: 1028089-29.2020.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028089-29.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Aposentadoria, Especial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BERENICE ISRAEL - CPF: 384.776.291-53 (APELADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR -

ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO - DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO -

IRREGULARIDADE - ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 37 DA LEI Nº 9.394/96 - DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 - As atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o § 5º do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Mato Grosso Previdência – MT PREV,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada, registrada sob o n.

1028089-29.2020.8.11.0003,
ajuizada

por
Berenice Israel
em face do
Recorrente
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Verifico que, o indeferimento de aposentadoria administrativa perante o MTPREV (ID. 44930678), considerando apenas os 19 anos como de efetivo exercício na atividade de docência para fins de aposentadoria, excluindo o lapso temporal de 07 (sete) anos em que a Recorrente exerceu a função de docência no Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO), tal indeferimento foi indevido, ante estar incompatível com o entendimento jurisprudencial.

Assim, é inegável a procedência dos pedidos iniciais, pois resta evidenciado o direito da autora a aposentadoria especial de professora.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, EXTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar o MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV a implantar a aposentadoria especial de professora à parte autora desde 29/05/2020, devendo arcar com todas as parcelas não pagas desde a referida data, devendo, ainda, integrar ao tempo total de contribuição para aposentadoria especial o tempo de exercício da autora junto ao CEFAPRO-MT.

Os valores das parcelas não pagas, a serem apurados por cálculo aritmético, devem ser corrigidos desde o vencimento de cada parcela pelo INPC. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida, nos termos decididos pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que isento, mas CONDENO-O ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), haja vista que o trabalho dispendido pelo causídico não foi complexo, sendo razoável e proporcional que a condenação se dê no referido patamar ao invés de fixa-lo em percentual sobre o valor da causa.

A sentença não está sujeita ao reexame necessário.

[...]

Nas razões recursais, o
Mato Grosso Previdência – MT PREV, argumenta
que, a sentença merece reforma sob o fundamento de que embora a parte autora tenha desempenhado suas atividades no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso (CEFAPRO), por diversos anos na função de Professora Formadora, não teria comprovado que as atividades desempenhadas foram exercidas em estabelecimento de ensino de educação básica.

Afirma que,
a requerente/apelada não comprovou, nestes autos, efetivamente os requisitos elencados na legislação para aposentadoria especial nos moldes pretendidos, a teor dos 373, inciso I, do CPC, tendo agido acertadamente o requerido/apelante ao indeferir administrativamente o pretendido pela autora.

Assevera que, os atos de aposentadoria, enquadramento, reenquadramento, promoção e seus efeitos financeiros são exclusivos do Poder Executivo, não podendo nele interferir o Poder Judiciário sob pena de violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes.

Sustenta que, no caso de manutenção da sentença, os juros e a correção monetária devem ser fixados de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso, reformando a sentença, para que seja julgado improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 119750971), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 120355964) manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de setembro de 2022

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Mato Grosso Previdência – MT PREV,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada, registrada sob o n.

1028089-29.2020.8.11.0003,
ajuizada

por
Berenice Israel
em face do
Recorrente
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida é servidora pública estadual, desde março de 1993, e exerce o cargo de professora de educação básica, razão pela qual, solicitou aposentadoria especial, sob o fundamento de que cumpriu todos os requisitos necessários para a implantação do benefício.

Afirma que, o cômputo do trabalho exercido de professora totaliza 27 anos, 2 meses e 29 dias de serviço público, sendo que no período entre os anos de 2009 a 2016, exerceu a função de Professora Formadora, lotada no CEFAPRO/MT.

Diz que, o referido período não foi contado para fins de aposentadoria especial, o que resultou no indeferimento do pedido, uma vez que a parte requerida considerou como
tempo de afastamento
, razão pela qual, interpôs a presente ação.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 119749499). No mérito, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença insurge o Apelante, sustentando que a sentença merece reforma sob o fundamento de que embora a parte autora tenha desempenhado suas atividades no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso (CEFAPRO) por diversos anos na função de Professora Formadora, não teria comprovado que as atividades desempenhadas foram exercidas em estabelecimento de ensino de educação básica.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade do cômputo por tempo de serviço, referente ao período de 2009 a 2016,
em que a autora exerceu suas funções pedagógicas no CEFAPRO, Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988, assim dispõe acerca da aposentadoria especial de professor:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

A lei federal que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB), de seu turno, acrescentou ao conceito de “funções de magistério” em seu artigo 67, § 2º. Confira-se:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

[...]

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006).

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal foi instado a manifestar acerca da (in) constitucionalidade do § 2º, do artigo 67 da LDB, acrescido pela Lei 11.301/2006, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF, em que restou assentada a seguinte ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA

ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.

III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

Extrai-se do julgado supra que o Pretório Excelso excluiu os especialistas em educação da hipótese de aposentadoria especial, remanescendo esta regra tão somente aos professores de carreira exercentes da função de magistério, compreendida como o exercício da docência em sala de aula e abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

Nesses últimos casos, o E. STF firmou interpretação conforme a Constituição Federal, para abranger na carreira do magistério os professores que ascendem aos cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, excluindo os especialistas em educação, assim considerados os profissionais da educação investidos em outros cargos que não o de professor.

Percebe-se, então, que, a aposentadoria especial é somente, e tão somente, para o professor de carreira, assim considerado aquele que ingressa por meio de concurso público e tem vencimento e plano de carreira próprios de professor, seja exercendo a atividade-fim de docência ou em algum momento se desloca para cargo de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

De conseguinte, a Suprema Corte ao decidir o RE 1039644/SC, cuja repercussão geral foi reconhecida, reafirmou o entendimento externado quando do julgamento da ADI 3.772/DF, acerca da contagem do tempo de serviço prestado por professor, para fins de concessão da aposentadoria especial, nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.

2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.

3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.

(RE 1039644 RG, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

In casu,
constata-se que o processo de aposentadoria nº 40325/2018/SEGES, restou indeferido, parecer nº 216/2018/MTPREV, considerando apenas o período de efetivo exercício na atividade de docência para fins de aposentadoria; todavia, excluiu o lapso temporal em que a Recorrida exerceu a função de docência no Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica.

Impende destacar, ainda, que, as atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o § 5º do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica.

Além do mais, não se apresenta admissível proceder ao tratamento diferenciado entre os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica para fim de
aposentadoria

especial
, tão somente pelo fato de o servidor integrar o quadro de
professores formadores
do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso –
CEFAPRO
/MT, visto que o artigo 4º da então vigente Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.405, de 27 de dezembro de 2005, dispunha que:

Além de considerar como exercício da docência
, é extensivo ao professor que atuar nos CEFAPROs/MT o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 159, de 18 de março de 2004, regulamentado pelo Decreto nº 3.057, de 13 de maio de 2004, bem como o disposto no art. 54 da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, desde que devidamente designados pelo titular da pasta

Impende destacar que, dos autos no ID n. 119749467 – pág. 1, declaração fornecida pela Diretora da CEFAPRO – Rondonópolis, emitida em 2-12-2020, atestando que a Sra. Berenice Israel, matrícula funcional 43047, no período de 28-01-2009 a 24-01-2016,
exerceu suas funções de professora formadora de Educação de Jovens e Adultos, sendo inclusive representante no Fórum da EJA.

Ademais, ao meu ver, o fato da atividade exercida pela autora, ora apelante, durante os períodos acima mencionados, ter sido realizada em um
centro
específico de
formação
de
professores
e não dentro da própria unidade escolar não descaracteriza a atividade pedagógica.

Aliás, tal atividade visa a melhor
formação
dos
professores
, sendo eles os destinatários imediatos, não havendo qualquer lógica por parte da lei exigir que o professor só exerça sua atividade nessa ou naquela escola de ensino específica.

Portanto, resta evidenciado que o direito da autora, ora apelada, a aposentadoria especial de professor, uma vez que cumpriu os requisitos exigidos para a concessão do benefício.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO. DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO. IRREGULARIDADE. ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 37 DA LEI Nº 9.394/96. DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL CARACTERIZADO. REFORMA PARA PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de concessão de aposentadoria especial, em que a parte autora afirma possuir mais de 50 anos de idade, tendo ingressado como professora na rede pública estadual por concurso público no mês de abril do ano de 1990, não sendo considerado para fins de aposentadoria especial, o período 08 anos, 08 meses e 23 dias, nos quais a autora prestou serviços como professora formadora no Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica Centro de Formação e Atualização dos Professores (CEFAPRO).

2. Proferida sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos da autora.

3. O princípio constitucional que assegura a aposentação especial dos professores há de ser interpretado de forma a atender a finalidade da Norma Jurídica, qual seja, a de dar condições dignas ao professor que laborou por largo tempo na atividade do magistério, este no sentido mais amplo.

4. Processo de aposentadoria nº 587716/17 indeferido, parecer nº 10792/2017/MTPREV, considerando apenas os 18 anos, 10 meses e 08 dias como de efetivo exercício na atividade de docência para fins de aposentadoria. Excluindo o lapso temporal de 08 anos, 08 meses e 23 dias em que a Recorrente exerceu a função de docência no Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica.

5.
As atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o § 5º do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica
. Portanto, resta evidenciada que o direito a autora a aposentadoria especial de professor.

6. Sentença reformada para procedência. 7. Recurso conhecido e provido. 8. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

(TJ-MT 10002483620188110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 4/5/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 6/5/2021) [Destaquei]

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022